Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703602-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda., em face da decisão (ID 53293595 do processo de origem) que, em ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela Led Wave Painéis Eletrônicos Ltda., acolheu o pedido da Exequente de pesquisa de ativos financeiros da Executada/Agravada, via sistema BACENJUD , in verbis: “Chamo o feito à ordem. Da detida análise dos autos, verifica-se que pende de apreciação os Embargos de Declaração opostos por METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. contra decisão ID 46863723, que acolheu a recusa do exequente quanto ao bem nomeado à penhora pelo executado e ordenou a penhora de ativos financeiros. O embargante sustenta que o próprio exequente vinha pleiteando a penhora do bem oferecido pelo executado, pelo que a injustificável recusa do exequente quanto ao bem indicado revela inegável venire contra factum proprium. Ainda, pede seja afastado o pedido de bloqueio de ativos financeiros e oferece novo bem à penhora, qual seja, imóvel matrícula 2.526 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás – GO, designado por Conjunto Comercial 03 (CC-03), denominado “Parque das Cachoeiras”, situado na Fazenda Santa Maria, com área total de 3.549,16m2. Contrarrazões ID 49045758, oportunidade em que a parte contrária pede a condenação do embargante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em decorrência do manifesto intuito protelatório dos embargos opostos. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão de qualquer vício, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Deixo, por ora, de aplicar a condenação por litigância de má-fé requerida pela parte embargada, em razão de não considerá-lo protelatório, mas tão somente a via inadequada para o pleito formulado. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão ID 46863723 por seus próprios fundamentos. Na sequência, foi proferida decisão ID 50014469, ocasião em que deferida penhora de créditos da empresa executada decorrentes de contratos mantidos com algumas empresas. Novamente, a parte METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. opôs Embargos de Declaração, agora contra a decisão ID 50014469. O embargante sustenta a existência de omissão no referido decisum, com a alegação de que este Juízo não observou os efeitos em que serão recebidos os Embargos à Execução interpostos, nem tampouco o bem oferecido em garantia inicialmente. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da medida de penhora de créditos. Oferece, em substituição à penhora ordenada, o imóvel de matrícula 2.526, do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás – GO, designado por CONJUNTO COMERCIAL 03 (CC03), PARQUE DAS CACHOEIRAS, “FAZENDA SANTA MARIA” – VAL PARAÍSO DE GOIÁS – GO, com área de 3.549,16m2, cujo valor de mercado é de R$ 8.004.000,00 (oito milhões e quatro mil reais), ao argumento de que referido imóvel está livre e desembaraçado, tal como se observa da documentação anexa. Assim, com vistas a se evitar futura alegação de nulidade ou desordem processual, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para se manifestar em contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos ID 50761157, bem como sobre o bem oferecido à penhora pelo executado nesta mesma petição. Decorrido o prazo do exequente, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para análise do pedido de substituição da penhora ordenada, bem como apreciação dos Embargos de Declaração ID 50761157.” A Agravante alega, em síntese, que, intimada para indicar bem à penhora para garantir a execução, indicou o “painel de LED 16MM, LINHA PROFESSIONAL, formado, por 176 gabinetes de 1,20m x 1.20m, totalizando 253,44m2”, objeto do contrato celebrado entre as partes. Afirma que o juízo de origem deferiu o pedido de recusa da Exequente quanto ao bem nomeado à penhora, bem como o pedido de pesquisa de ativos financeiros da devedora. Aduz que opôs embargos de declaração contra referida decisão, ocasião em que ofereceu novo bem à penhora, um imóvel rural situado em Valparaíso de Goiás. Assevera que o recurso integrativo teria sido rejeitado pela decisão ora agravada. Nas razões recursais, reitera que a Exequente não poderia recusar o bem ofertado à penhora, principalmente porque a própria credora já teria requerido a constrição do bem objeto do contrato (painel). Requer, assim, a suspensão da decisão agravada, a fim de sobrestar o trâmite do feito executivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão que acolheu a recusa da Exequente ao bem indicado à penhora. É o breve relatório. Decido. Entendo que o recurso não merece ser conhecido. Conforme se depreende da decisão agravada, o magistrado de origem nada decidiu acerca do segundo recurso integrativo manejado pela Agravante. Foi determinada somente a intimação do Exequente para se manifestar sobre os novos embargos de declaração opostos, especialmente sobre o novo bem oferecido à penhora pela Executada. O juiz foi claro ao afirmar que decorrido o prazo do Exequente, com ou sem manifestação, os autos devem retornar conclusos para apreciação do recurso integrativo. Não há, portanto, pelo menos no presente momento processual, interesse da Agravante na interposição do presente recurso, tendo em vista que a questão relativa à garantia da execução ainda pende de apreciação no primeiro grau. Assim, diante a manifesta ausência de interesse recursal da Agravante, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator